Tribunal: TJSP
Processo: 2180766-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero inconformismo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão à condenação do embargante ao pagamento de multa. Descabimento. Ausência de caráter protelatório do recurso. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. PREQUESTIONAMENTO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero inconformismo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão à condenação do embargante ao pagamento de multa. Descabimento. Ausência de caráter protelatório do recurso. Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à configuração da má fé, ou dano à parte contrária. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados ANTÔNIO CARLOS SILVA
DE OLIVEIRA, EDILENE FÁTIMA SILVA DE OLIVEIRA e DUNGA SILVA &
CIA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargante : Banco do Brasil S/A
Embargados : Dunga Silva & Cia Ltda. e outros
Voto no 12.834
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero
inconformismo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Pretensão à
condenação
do
embargante
ao
pagamento
de
multa.
Descabimento. Ausência de caráter protelatório do recurso.
Inexistência de comprovação de dolo específico, necessário à
configuração da má fé, ou dano à parte contrária.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade, nos termos do
artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado às fls. 859/863, que por unanimidade, deu provimento ao agravo
de instrumento interposto pelos embargados.
Sustenta haver contradição na decisão colegiada,
com relação aos honorários advocatícios, por entender que os executados
devem ser condenados ao ônus de sucumbência, vez que teriam dado causa
à demanda. Prequestiona a matéria.
Resposta dos embargados (fls. 12/14). Pedem a
condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
por considerarem este recurso protelatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há vícios a ensejar a declaração
pretendida.
Decisão contraditória é aquela em que o
dispositivo, ilogicamente, nega as razões de sua fundamentação. A
contradição que enseja embargos de declaração é a que se instala entre os
próprios termos da decisão embargada, e não entre o decidido e elementos
externos a ela, ou determinado texto legal.
Não é o caso.
O acórdão embargado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
O princípio da causalidade estabelece que os
honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à
propositura da ação.
No caso, os embargados foram vencedores, uma
vez que o embargante deu causa à prescrição reconhecida nesta Instância.
O reconhecimento da prescrição, foi resultado da
inércia do embargante, eis que conforme constou na decisão embargada, a
demora na citação ocorreu por desídia do embargante, em virtude de sua
falta de iniciativa, apesar de ser o maior interessado no recebimento de seu
crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Dessa forma, tendo em vista a extinção da
execução pelo reconhecimento da prescrição da pretensão à execução do
contrato de empréstimo de capital de giro em discussão, com base no
princípio da sucumbência é de se imputar o ônus da sucumbência à parte
vencida, ou seja, ao embargante.
Não se verifica, portanto, a existência da alegada
contradição.
Os argumentos apresentados pelo embargante em
nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem
sanados.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá ao embargante se valer dos meios recursais adequados
à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
Também não se verifica o caráter protelatório
deste recurso.
Conforme o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica
“litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que
com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem
alegação de fundamento novo” (STJ, AgRg nos EDcl no Resp no
1.333.425/SP, Relatora Ministra NANCY ADRIGHI, Dje 04/12/2012).
Ademais,
não
há
comprovação
de
dolo
específico, necessário à configuração da má-fé.
“A
simples
interposição
de
recurso
não
caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da
parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma
conduta desleal por abuso de direito” (STJ, Aglnt no AREsp no 1.427.716,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. em 29/04/2019).
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2180766-53.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
contradição ou obscuridade”.
Pelos motivos expostos, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator